Tribunal: CARF
Processo: 10235.720192/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720192/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.877 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ISRAEL MARQUES CAJAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). VALOR ÍNFIMO DECLARADO.
ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
(ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT quando o contribuinte
deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as
normas da ABNT, o valor ínfimo declarado para o preço de mercado da terra
nua do imóvel rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10235.720191/2011-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.876, de 9 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720192/2011-35
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720192/2011-35

Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão do colegiado
julgador de primeira instância, por meio de Acórdão cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário:
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Origina-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício, decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel “Projeto Ivan Cajaí de Desenvolvimento
Biotecnológico”, localizado no município de Macapá (AP), cadastro fiscal no 3.135.700-8 e área
total de 87.152,4 ha.
Segundo a fiscalização, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente
fiscal arbitrou o VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual invoca os mesmos fundamentos de fato e de direito da sua
impugnação, a seguir resumidos:
(i) o projeto de conservação da diversidade biológica encontra-
se na sua fase inicial de implantação, com execução de trabalhos de
georreferenciamento para identificar as áreas aproveitáveis e o grau de
eficiência do imóvel rural;
(ii) após a conclusão dos levantamentos, que envolvem uma área
extensa localizada na floresta Amazônica, será possível avaliar a
dimensão das áreas de interesse ecológico e de preservação
permanente, bem como estabelecer os critérios para apuração do
imposto devido sobre a propriedade; e
(iii) levando-se em consideração que os levantamentos técnicos
estão em pleno andamento no imóvel rural, requer o cancelamento do
lançamento fiscal, por não existir ainda dados suficientes para efeito
de tributação.
A unidade local da RFB juntou aos autos uma petição subscrita pelo contribuinte
denominada de “impugnação ao lançamento”, na qual alega a nulidade do lançamento por falta
de notificação e pela ausência de descrição clara e perfeita dos fatos a ele imputados.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720192/2011-35

Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.876, de 9 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
Em primeiro lugar, cabe assinalar que a petição datada de 11/07/2016
aborda questões estranhas ao presente processo, visto que destinadas,
aparentemente, a contrapor um suposto lançamento de imposto de renda
contra a pessoa física (fls. 59/80).
Com efeito, reproduzo um trecho do documento (fls. 59):
(...)
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
Requerendo seu recebimento e processamento, pelos seguintes argumentos de
fato e de direito a seguir sustentados.
O recorrente foi notificado acerca de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física, efetuado pela Auditora Fiscal Jacqueline Cavalieri, matricula 1030982.
É o que será demonstrado a seguir:
(...)
Inobstante o contribuinte exerceu o seu direito de contestar o acórdão de
primeira instância com a interposição do recurso voluntário, no prazo
legal, não lhe sendo permitido emendar a petição para inovar na
argumentação, operando-se a preclusão do direito de apresentar novas
matérias de defesa. A matéria não expressamente impugnada está fora
dos limites do litígio.
O imóvel rural possui uma área total de 87.152,4 ha. O contribuinte
declarou uma área de preservação permanente de 43.576,2 ha e uma área
de produtos vegetais de 35.000,0 ha (fls. 05).
No procedimento de revisão da declaração fiscal, a autoridade tributária
não alterou as áreas tributáveis e não tributáveis do imóvel, apenas
reavaliou o VTN declarado pelo contribuinte.
O recurso voluntário não contém novas razões de defesa, repetindo os
argumentos da impugnação. No presente caso, o proprietário limita-se a
anunciar que está em curso a identificação das áreas aproveitáveis e não
aproveitáveis do imóvel rural, por intermédio de georreferenciamento,
ressaltando a complexidade dos levantamentos técnicos envolvidos.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720192/2011-35

Efetivamente, o apelo recursal não refuta a subavaliação do preço de
mercado da terra nua, mas sim pretende o cancelamento do lançamento
fiscal por não dispor dos dados necessários para apurar o valor tributável
do imóvel rural.
Senão vejamos (fls. 46): 1
(...) cujo projeto acha-se em desenvolvimento fase inicial, que estabelece o § 10,
Artigo 9° da Lei 4449/2002 que determina o GEORREFERENCIAMENTO
PARA IDENTIFICAR AS ÁREAS APROVEITÁVEIS E O GRAU DE
EFICIÊNCIA, Lei 4504 de 30 de Novembro de 1964, Artigo 49, Item IV, a
complexidade dos trabalhos técnicos e científicos, bem como a sua localização,
estamos diligenciando para que possamos ter os dados necessários e os
respectivos términos dos trabalhos de campo, quer na área ambiental, florestal e
mineral, incluindo a biodiversidade e a inteiração do BIOMA da região.
(...)
Após a conclusão desse trabalho é que será possível avaliar qual a ocupação da
área em local de interesse ecológico e de preservação permanente, bem como
estabelecer a distribuição de valores e atender os critérios adotados para
apuração do imposto devido sobre a propriedade.
(...)
Assim sendo, requer-se o CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO n°.
024018000042011, face não ter dados suficientes para efeito de tributação, tendo
em vista estar em área de preservação permanente de interesse ecológico, e
os levantamentos técnicos estão em pleno andamento para atendimento a
legislação em vigor.
(...)
As palavras do recorrente são indícios claros de que o VTN declarado
para o imóvel rural de R$ 4.000,00, isto é, equivalente a R$ 0,05 (cinco
centavos), por hectare, nada mais é que um número aleatório, destituído
de credibilidade para atestar a realidade do preço de mercado da terra
nua.
Diante da falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da ABNT, para comprovar as características
particulares desfavoráveis do imóvel rural, em comparação com outros
imóveis da região, capaz de respaldar o valor fundiário ínfimo de R$
0,05/ha, a preço de mercado na data do fato gerador do imposto,
descabida a reforma do acórdão recorrido.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Conclusão

1 Destaques do original.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720192/2011-35

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital